Tribunal: TJPA
Processo: 0808944-07.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808944-07.2019.8.14.0040
APELANTE: IDEQUIANI MONTEIRO CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL EM 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
01
de
março
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IDEQUIANI MONTEIRO CRUZ

contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos de
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
proferida em Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.00040)
,

requerido em desfavor

do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir da parte autora, pois a requerente não integrava o rol dos substituídos processualmente na ação mandamental coletiva.

Em síntese,
informa o apelante que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSEPPAR ingressou com o Mandado de Segurança Coletivo (Processo n.º 0000086- 27.2003.8.14.0040) perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, visando garantir aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção de vencimento previsto no art. 34 da Lei n.º 4.230/02 e reajuste da Lei n.º 4.236/02, no percentual de 8,82%, no ano de 2002. O que foi assegurado através da concessão da segurança, decisão confirmada em segunda instância após julgamento de recurso.

Relata que mesmo após o trânsito em julgado da decisão o Município não procedeu ao reajuste aos vencimentos dos servidores, e que posteriormente, fora determinado pelo Juízo
a quo
, o cumprimento de sentença de modo individualizado. Desse modo, interpôs a presente causa requerendo o pagamento dos valores retroativos ao reajuste judicial e apresentou planilha de débitos atualizados, correspondentes ao período de (novembro de 2015 a janeiro de 2018), no importe de R$ 32.056,71 (trinta e dois mil cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) (Id..3686383 – Pág.1/4).

A sentença foi proferida pelo Magistrado de 1º grau, que entendeu pela ausência do interesse de agir, sob a assertiva de que a requerente não era servidora pública efetiva à época da concessão do reajuste, logo, não constava no rol dos sindicalizados, com isso, não poderia ser considerada parte integrante dos substituídos processualmente pelo SINSEPPAR nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, extinguindo o feito por ausência do interesse de agir da parte, nos termos do Art.485, VI do CPC (Id. 3686399 - Pág. 1/5).

Após a oposição de embargos declaratórios, esses foram rejeitados (Id. 3686407 - Pág. 1/2).

Irresignada com os termos decisórios, a requerente interpôs Recurso de Apelação, arguindo que o Magistrado incorreu em equívoco, pleiteando a reforma da decisão para o prosseguimento da execução e pagamento dos valores devidos. No mérito, fundamentou os pedidos por entender que seu dispositivo fere direito adquirido, uma vez que tanto a Lei n.º 4.236/02 que estabeleceu a forma de evolução salarial dos servidores através da progressão, quanto a Lei n.º 2.236/02 que concedeu o reajuste de 8,82% (oito, oitenta e dois por cento) a todos os servidores que ainda ingressariam no serviço público municipal de Parauapebas, não fez distinção dos servidores efetivados após a sentença do Mandado de Segurança.

Portanto, alega fazer jus aos valores retroativos desde a data do seu ingresso no serviço público, sob o risco de violação ao instituto da coisa julgada, em afronto a legislação pátria, e gerar desproporcionalidade salarial em relação aos demais servidores, logo, descabe falar em ausência de interesse de agir, uma vez a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo assegurou a todos os servidores públicos municipais de Parauapebas/PA o cálculo dos vencimentos com base no art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/04 e reajuste concedido pela Lei nº 4.236/2002. (Id. 368410 – Pág. 1/8).

A parte apelada apresentou Contrarrazões a Apelação (Id. 3686465 – pág. 1/16).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que não se aplica a regra da Remessa Necessária prevista no artigo 496 e seguintes do CPC ao caso vertente, pois não foi proferida sentença de mérito na hipótese, assim como não houve qualquer tipo de sucumbência, mesmo que parcial da Fazenda Pública municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

- Mérito:

Conforme relatado, verifico que o cerne da questão controvertida diz respeito à legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento da sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco:

“(...)

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.” (Num. 2926145 - Pág. 6)

Ressalta-se que a decisão transcrita foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, na sentença guerreada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o reajuste pretendido pela autora, ora apelante, seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente no serviço público, como no caso da recorrente, que ingressou no serviço público municipal
em novembro
de 2015.

Nesse contexto, observa-se que a sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque a apelante passou a ser integrante do quadro municipal a partir de novembro
de 2015
,
quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada, não sendo atingida pelos efeitos da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possui objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA
O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Portanto, consigno que a simples concessão de reajuste à apelante por parte do município apelado a partir de dezembro/2017 ou janeiro/2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não enseja a modificação do entendimento quanto à ilegitimidade ativa da recorrente para promover a ação de execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo, não podendo ser ampliada a extensão subjetiva da coisa julgada, conforme a orientação firmada pelo STJ.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n° 0808643-60.2019.814.0040, Relator Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, TJ/PA)”

No mais, aponto que conceder o reajuste pretendido, seria violar flagrante a premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Destarte, o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
01
de
março
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021